Tribunal: STF
Processo: AI 540811
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-06-14
Data de publicação: 2005-06-14

Ementa:
EMENTA: 1. Embargos de declaração recebidos como agravo
regimental.
2. Recurso extraordinário: descabimento: questão
restrita à concessão do benefício da gratuidade de Justiça, que
demanda tanto o reexame de legislação infraconstitucional - L.
1060/50, como a reapreciação dos fatos e das provas, inviáveis no
RE; ausência, ademais, de negativa de prestação jurisdicional ou de
violação dos princípios constitucionais apontados no RE.